Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0053418-97.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL, ANA LUCY GENTIL CABRAL PETERSEN, CYNTHIA INES DE GENTIL CABRAL, MARIA PIA CABRAL FERNANDES, SUZANA BORGES CABRAL, ALEXANDRE BORGES CABRAL, RAUL BORGES CABRAL, RODRIGO BORGES CABRAL, FAUSTO AUGUSTO BORGES CABRAL NETO DECISÃO 1. FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL e OUTROS opuseram embargos de declaração (id. 50296927) da r. decisão (id. 49762346) que determinou o arquivamento do presente processo, in verbis: “Trata-se de lide na qual os apelados-autores visam receber expurgos inflacionários. Os apelados-autores aderiram ao acordo homologado pelo e. STF, conforme decisão e documentos (id. 31700508, 29216647 e 29216649). Os apelados-autores regularmente intimados a apresentar o requerimento do pagamento de multa nos moldes do art. 524 do CPC, (id. 47513008), não atenderam a determinação judicial, apesar das reiteradas oportunidades (id. 48293105, 49186146, 49705264 e ss.). Diante da inércia dos apelados-autores, encaminhem-se os autos ao arquivo. P. I.” 2. Alegam, os embargantes-apelados, que a decisão é contraditória porque atenderam à determinação da decisão de id. 49186146, de instauração do cumprimento de sentença nos termos do art. 524 do CPC, conforme informações da petição de id. 49769655. 3. Aduzem que o arquivamento é contraditório porque “uma coisa é o cumprimento de sentença em relação às astreintes, outra é o devido cumprimento por parte do Banco do Brasil em relação ao efetivo pagamento do acordo pleiteado que deve ser cumprido no presente processo”. 4. Argumentam que a contradição deve ser sanada, intimando-se o embargado para comprovar o pagamento do acordo, sob pena de incidência de novas astreintes. 5. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar a contradição apontada. 6. O embargado apresentou contrarrazões (id. 50857121) sustentando que a decisão não padece de vícios. 7. É o breve relatório. 8. O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material. 9. Na demanda, verifico a presença da contradição apontada pelos embargantes. 10. Após análise minuciosa dos autos verifica-se que em 17/9/21 os embargantes foram intimados para esclarecer se haviam aderido ao acordo homologado pelo eg. STF sobre expurgos inflacionários (id. 29074773) e apresentaram a manifestação de id. 29216647, com o respectivo protocolo de habilitação no acordo; informaram, ainda, que o embargado se negou a homologar o acordo ao fundamento de que os valores já haviam sido quitados (id. 30843169). 11. O Banco do Brasil foi, então, intimado a comprovar o pagamento do acordo (id. 31008918), inclusive sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de 10 salários-mínimos (id. 31700508). O embargado apresentou a manifestação e documentação de id. 34972968 e ss. 12. Os embargantes, na petição de id. 36085467 e documentação anexa afirmam que os comprovantes não são relativos ao pagamento do acordo celebrado, que são saques e transferências relacionadas ao inventário de Antônio Augusto Gentil Cabral, autor originário da demanda. O embargado foi novamente intimado a se manifestar e, após prolongada inércia, foi aplicada novamente a multa diária de R$ 100,00, até o limite de 10 salários-mínimos, para compelir o Banco do Brasil a apresentar a prova do pagamento do acordo celebrado (id. 40338192). 13. O embargado apresentou a manifestação e documentos (id. 42083444 e ss.), onde afirma que são comprovantes do pagamento do acordo e ainda ressalta que “[...] os resgates foram efetuados em 2016 e o extrato data 02/12/2022, conforme documentos anexos.” 14. Os embargantes apresentaram pedido de pagamento da multa aplicada (id. 47455979) e foram intimados a apresentar o requerimento na forma do art. 524 do CPC (id. 47513008). 15. Observa-se da análise dos autos que os embargantes-apelados efetivamente cumpriram a determinação e ajuizaram o cumprimento de sentença das astreintes fixadas, processo n. 732611-87.2023.8.07.0001, que tramita perante a 4a Vara Cível de Brasília (id. 49769655). Portanto, atenderam a determinação de observar o disposto no art. 524 do CPC. 16. Por outro lado, o Banco do Brasil S.A. não comprova o motivo da negativa de homologação do acordo pleiteado. 17. Importante observar que os documentos de id. 42083445 e 42083446 não são prova de pagamento do acordo porque, conforme afirmado pelo próprio Banco-embargado, são relativos a resgates efetuados no ano de 2016, e o acordo para o pagamento de expurgos inflacionários foi homologado pelo eg. STF nos autos da ADPF 165, por decisão plenária datada de 1/3/2018; assim, o resgate não poderia ter ocorrido em data anterior à data de homologação do acordo pelo eg. STF. 18. Isso posto, conheço dos embargos de declaração e dou provimento para sanar o vício apontado e determinar a intimação o embargado-apelante, Banco do Brasil S.A., para que comprove o pagamento do acordo de expurgos inflacionários celebrado pelos herdeiros de Antônio Augusto Gentil Cabral, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00, até o limite de 50 salários-mínimos. 19. P. I. Brasília - DF, 12 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora